Tribunal: TJPA
Processo: 0805892-60.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805892-60.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO DENIR SANTOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CITAÇÃO DO AGRAVANTE. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART. 242, § 3º DO CPC. RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Inteligência do art. 243, § 3º do NCPC;

II – No caso dos autos, na ação ajuizada pela recorrida, a citação do agravante equivocadamente o
correu

na Agência de Santarém, localizada na Avenida Cuiabá, n. 890, Bairro Liberdade, Santarém/Pa (id. n. 1158997),

visto que a referida intimação deveria ter sido realizada na

sede administrativa/judicial do

recorrente
,

localizada

na cidade de Belém
, onde se encontra a

Procuradoria Jurídica

do agravante
;

III – Agravo de Instrumento conhecido e provido,

tornando sem efeito a decisão agravada que considerou válida a citação do recorrente, devendo o referido ato processual ser refeito.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA – DETRAN/PA
, contra decisao interlocutoria proferida pelo M.M Juizo de Direito da 6a Vara Civel da Comarca de Santarem/Pa, proferida nos autos da Acao de Obrigacao de Fazer c/c Danos Morais, tendo como agravado
ANTONIO DENIR SANTOS DE SOUSA.

O Juizo
a quo,
decidiu nos seguintes termos:
“(...)I – Em que pese a alegacao do DETRAN/PA as fls. 46/47, acerca da necessidade de renovacao do ato de citacao, tenho que o Requerido compareceu espontaneamente aos autos, mormente se considerado que a referida peticao foi subscrita pelo Procurador Autarquico, o que supre a eventual nulidade de citacao, conforme disposto no §1o do art. 239 do CPC, dada a inequivoca ciencia do feito.
(...)
II – Diante do exposto, certifique a Secretaria quanto a apresentacao de defesa pelo DETRAN/PA.
III – Apos, autos conclusos para decisao”

Inconformado, DETRAN interpos o presente recurso.

Aduz que o autor, ora agravado, propôs acao ordinaria, tendo o Detran, ora agravante, sido citado para integrar a lide, na pessoa da servidora de nome Brenda Mirela, na Agencia de Santarem/Pa, a qual nao possui competencia para o recebimento de peticoes iniciais e mandado de citacao, vez que e Autarquia Estadual, sendo tal competencia estrita de sua Procuradoria Juridica, nos termos do artigo 242, §3o do CPC.

Aduz, que em virtude das prerrogativas processuais conferidas por lei, deveria ter sido citado por meio de Carta Precatoria ou remessa dos autos, perante sua Procuradora Juridica, pelo fato de esta ser o orgao de Advocacia Publica responsavel por sua representacao judicial.

Assevera que embora o juízo
a quo
tenha sido alertado sobre a irregularidade da citação, entendeu que o comparecimento espontâneo aos autos supriu eventual nulidade de citação.

Aduz que, em virtude do fato tratar de nulidade processual absoluta (nulidade da citação) contamina todos os demais atos processuais posteriores, podendo ser conhecida e apreciada a qualquer momento pelo Poder Judiciário.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau, para que sejam declarados nulos todos os atos processuais desde a irregular citação, devendo ser realizado novo ato citatório, perante a Procuradoria Jurídica do Detran/Pa, em virtude desta ser o órgão responsável por sua representação judicial.

Às fls. (id. 855972) deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

De acordo com certidão de fls. (id. 1013432) o agravado não apresentou contrarrazões.

Às fls. (id. n. 1038215), o Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar a ocorrência de irregularidade ou não de citação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará ocorrida na agência de Santarém/Pa, através da servidora de nome Brenda Mirela.

Em síntese, alega que a citação não poderia ser realizada em nome da servidora supramencionada, em razão do Detran ser uma Autarquia Estadual, pessoa jurídica de direito público, e por isso as citações deveriam ser realizadas através de sua Procuradoria Jurídica, conforme dispõe o artigo 242, parágrafo 3º, da Lei Estadual nº7.594/11.

Ressalto, preambularmente, acerca da citação da Fazenda Pública, que o § 3º do art. 242, do NCPC, preceitua o seguinte,

in verbis
:

“Art. 242. (...)

§ 3º

A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.”

Da leitura do referido dispositivo legal, se observa que o

objetivo do legislador foi impedir que a citação de entes públicos fosse feita na pessoa de qualquer servidor público, ou seja, a intimação deve ser realizada através de um advogado público, a quem a lei outorga o poder especial de receber a citação.

Além disso, a Lei nº 7.594/11, que d
ispõe sobre a reorganização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, em seu art. 6º, estipula o seguinte,

in verbis
:

“Art. 6º À Procuradoria Jurídica, diretamente subordinada ao Diretor-Geral, compete coordenar, acompanhar, controlar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à defesa judicial e extrajudicial, além do assessoramento consultivo em todos os assuntos de interesse do DETRAN/PA.”

Por conseguinte, qualquer ato de comunicação inicial do processo (citação) que não for direcionado à sede administrativa/judicial do DETRAN/PA, na cidade de Belém, não pode ser considerada válida, já que deixa de observar as prescrições legais anteriormente citadas, visto que a

Procuradoria Jurídica do agravante se localiza na mencionada sede
.

No caso dos autos, na ação ajuizada pela recorrida, constata-se que a citação do

DETRAN/PA, ora agravante, ocorreu na Agência de Santarém, localizada na Avenida Cuiabá, n. 890, Bairro Liberdade, Santarém/Pa (id. n. 1158997), motivo pelo qual, a citação do ora Agravante, efetivamente, não pode ser considerada válida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A EMISSÃO DE CNH PROVISÓRIA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO PEDIDO AUTORAL. RECURSO INSURGINDO UNICAMENTE QUANTO A NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO DO DETRAN EFETUADA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA NA PESSOA DO GERENTE DE CIRETRAN, EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO - DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, e, dessa forma, a ausência de citação válida impõe a anulação do feito, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(Proc. nº 2018.00867993-45; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 05/03/2018; p. 07/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTARQUIA ESTADUAL - DETRAN. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESATENÇÃO AO QUE DETERMINA O ARTIGO 183, § 1º, DO CPC. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Os Municípios e suas respectivas autarquias têm a prerrogativa da intimação pessoal nos processos em que atuam, a qual far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC. 2. Tendo ocorrido a intimação somente através do Diário de Justiça Eletrônico, resta configurado o desrespeito à norma legal de determinação para intimação pessoal da Fazenda Pública. O reconhecimento da nulidade dos atos posteriores é medida que se impõe
. 3. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Recurso provido. (Proc. nº 0000902-88.2016.8.14.0013; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 23/09/2019; p. 25/09/2019)”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que a citação do agravante não foi realizada corretamente, motivo pelo qual,

entendo ser necessário o devido reparo no

decisum

monocrático, com a realização de uma nova intimação do recorrente.

Conclusão

Ante o exposto,

conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, para tornar sem efeito a decisão agravada, devendo ser realizada uma nova citação do agravante na ação em trâmite perante o Juízo

a quo
.

É como voto.

Belém,
22
de

junho

de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.apple-converted-space {mso-style-name:apple-converted-space; mso-style-unhide:no;} span.subtitulo2 {mso-style-name:subtitulo2; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 07/07/2020